Tribunal: TJSP
Processo: 2237546-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Massa falida – IPTU – Fato gerador posterior ao decreto de falência – Pedido de pagamento imediato. Descabimento. Não obstante a preferência do crédito exequendo, é necessário aguardar-se a realização do ativo para início dos pagamentos Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237546-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que é agravante
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA, é agravado MASSA FALIDA DE NOVA CROMIA
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237546-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31211 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2237546-13.2019.8.26.0000
Agravante: Município de Nova Odessa
Agravada: Massa Falida de Nova Cromia Indústria Têxtil Ltda
Comarca: Nova Odessa
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Massa falida
IPTU Fato gerador posterior ao decreto de falência Pedido de
pagamento imediato. Descabimento. Não obstante a preferência do
crédito exequendo, é necessário aguardar-se a realização do ativo
para início dos pagamentos Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 69) que,
em execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2005, indeferiu pedido de intimação
do administrador judicial da massa falida para pagamento imediato do débito,
determinando apenas que apresentasse o quadro geral de credores.
Sustenta que o crédito não se sujeita ao concurso de credores
porque decorre de fato gerador ocorrido posteriormente à data da quebra da
sociedade executada, nos termos do artigo 84 da Lei 11.101/2005 e do artigo 188,
caput, do CTN.
Daí pleiteia reforma para determinar pagamento imediato do débito.
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fls. 79).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, importa anotar que, conforme certidão de fls. 27, a
falência da sociedade executada foi decretada em 23.3.2000, antes da entrada em
vigor da Lei 11.101/2005, regendo-se, portanto, pelo Decreto-Lei no 7.661/1945,
que assim dispõe:
“Art. 124. Os encargos e dívidas da massa são pagos com
preferência sobre os créditos admitidos a falência, ressalvado o
1 Processo no 0002527-63.2007.8.26.0394, valor em 24.1.2007: R$ 703,14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237546-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
disposto nos artigos 102 e 125.
§ 1o São encargos da massa:
(...)
V os impostos e contribuições públicas a cargo da massa e
exigíveis durante a falência;
(...)”
Contudo, não obstante a preferência do crédito exequendo,
descabido o pedido de pagamento imediato, sendo necessário aguardar-se a
realização do ativo para início dos pagamentos.
Nesse quadro, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator